Tribunal: STF
Processo: HC 258766
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Keller impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, na qual se alegava a ilegalidade de busca e apreensão fundamentada exclusivamente em relatório do COAF. 



    2. A decisão impugnada destacou que a busca e apreensão foi embasada em outros elementos de prova, além do relatório do COAF, incluindo investigações preliminares e depoimentos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão judicialmente determinada foi ilegal por estar fundamentada em relatório do COAF, ou se outros elementos de prova justificam a medida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois a busca e apreensão foi fundamentada em diversos elementos de prova, não apenas no relatório do COAF, o que afasta a alegação de ilegalidade. 



    5. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    6. O habeas corpus não é a via adequada para aprofundamento em questões probatórias, especialmente quando há indícios suficientes para justificar a medida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão judicialmente determinada é válida quando fundamentada em diversos elementos de prova, não se limitando a um único relatório. 2. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugnante demonstre o equívoco dos motivos da decisão impugnada."



    (HC 983.951 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “anular apenas do decreto de busca e apreensão em relação ao paciente, pois devidamente comprovado que a referida busca e apreensão nasceu unicamente de ato nulo”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à nulidade da busca e apreensão realizada, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou o que se segue (com meus grifos):



    Inicialmente, para melhor elucidar a questão, confiram-se os fundamentos do acórdão ora impugnado (fls. 13-16 - grifei): 



    "Conforme informações apresentadas pelo Juízo de origem, as provas que subsidiaram a busca e apreensão estão relacionadas a prisão de outro investigado no crime de tráfico de drogas, bem como diversas operações realizadas pelos supostos membros da organização criminosa. 



    Neste contexto, ainda que decidido pelo MM. Juízo o desentranhamento e inutilização o relatório do COAF (fls. 555/560 processo (1007602-69.2023.8.26.0050), permanecem presentes indícios do delito por meio das demais provas mencionadas, motivo que não se evidencia de plano a suposta ilegalidade suscitada. 



    Como é cediço, o habeas corpus, via estreita e cognição sumária, não permite o aprofundamento em questão probatória, notadamente em elementos indiciários, o que seria exigível, na espécie, para o reconhecimento de circunstâncias objetivas com o condão de acolher, de plano, o pedido. 



    Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada." 



    De fato, consoante percuciente fundamentação de origem, a busca e apreensão judicialmente determinada teve embasamento em outros elementos de prova , o que se confirma da leitura da decisão de fls. 195-201. Destacam-se os seguintes excertos (grifei): 



    "Trata-se de inquérito instaurado pela D. Autoridade Policial com vistas a apuração de eventual organização criminosa ligada a facção "Primeiro Comando da Capital" que, valendo-se de terceiros, denominados "laranjas", atua no branqueamento de valores obtidos com o tráfico de entorpecentes. 



    Narra a Autoridade Policial que os trabalhos foram iniciados a partir da prisão em flagrante de William de Oliveira Santos, no dia 08/04/2021, pelo uso de documentos falsos em nome de Willian Silva Marques, oportunidade em que foram identificados outros integrantes da organização criminosa investigada. No decorrer das diligências restou apurado que a investigada ROSANA FERREIRA MARQUES, é casada com o acusado, e que figura como sócia da empresa "Keller FastFood LTDA" juntamente com MARCOS KELLER.



    [...]



    A representação veio instruída por relatórios de investigação preliminar, pesquisas realizadas junto aos sistemas criminais, informações solicitadas ao COAF, fichas cadastrais obtidas junto à JUCESP, relatório de investigação financeira, e termos de depoimentos de Marcos Keller, Flavia Soares de Oliveira e Barbara Santos Guerra. 



    Trata-se de complexa investigação, envolvendo várias pessoas e empresas investigadas que, segundo narra a representação, em que pesem os esforços empreendidos, faz-se necessário a obtenção da autorização judicial para busca e apreensão nos endereços pretendidos visando a continuidade dos trabalhos investigativos a fim de colher provas de materialidade para conclusão das investigações" (tachei).



    Ademais, a Defesa não infirmou o fundamento central do acórdão consistente na utilização de outros elementos para subsidiar a decisão questionada. Reafirmou que o relatório do COAF foi o único documento a embasar a determinação de busca e apreensão, quando foram mencionados outros elementos no julgado impugnado, ora não refutados. (grifei)



    Desse modo, para divergir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva - que a busca e apreensão realizada decorreu unicamente de prova considerada ilícita -, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello)



    Entendo, desse modo, que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente